Tribunal: STF
Processo: HC 85017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Na petição inicial, a impetração sustenta
   nulidade do processo, desde o interrogatório, sob o argumento de
   que as defesas do paciente e do co-réu, ao serem patrocinadas
   pelo mesmo advogado, teriam sido colidentes, causando, por
   conseguinte, prejuízo ao paciente. 2. A jurisprudência deste
   Tribunal é no sentido de que a alegação de colidência de defesas
   somente pode ser reconhecida em hipóteses nas quais a impetração
   comprove, de plano, que a tese sustentada pela defesa na origem
   com relação a um dos co-réus tenha sido apta para atribuir, com
   exclusividade, os indícios de autoria e materialidade quanto a
   outro(s) co-réu(s). É dizer, a defesa do paciente em sede de
   habeas corpus deve apresentar argumentos e documentos que
   demonstrem o efetivo prejuízo em razão da alegada colidência
   entre as defesas (pas de nullités sans grief). 3. Precedentes
   citados: HC no 69.316/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda
   Turma, unânime, DJ 25.9.1992; HC no 67.860/SP, Rel. Min. Paulo
   Brossard, Segunda Turma, unânime, DJ 22.8.1990; e RHC no
   67.289/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, unânime, DJ
   26.5.1989. 4. No caso concreto, discute-se hipótese de condenação
   por prática de crime societário (Lei nº 7.492/1986, art. 4º, c/c
   o art. 25). A rigor, trata-se de delitos que admitem cometimento
   por mais de um sujeito ativo. 5. Na espécie, verifica-se a
   incidência de tipos penais que lógica e juridicamente podem ser
   deflagrados em autoria coletiva. A mitigação de elementos de
   autoria e materialidade com relação a um dos co-réus não levou
   necessariamente à condenação exclusiva do ora paciente. Nesse
   ponto, é válido ressaltar, inclusive, que as condutas de ambos os
   co-réus foram consideradas, na origem, como incursas nos mesmos
   tipos penais. 6. Ordem indeferida.